Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-35.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO DA EXEQUENTE – Intempestividade da manifestação do executado – Irrelevância – Questão discutida que está relacionada às condições da ação – Matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão – Entendimento do C.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO DA EXEQUENTE – Intempestividade da manifestação do executado – Irrelevância – Questão discutida que está relacionada às condições da ação – Matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão – Entendimento do C. STJ – Iliquidez do título extrajudicial – Na hipótese, antes que os trabalhos fossem concluídos, o aqui executado revogou o mandato, rescindindo o contrato firmado com a ora exequente – Neste cenário, deve ser perseguido o direito por meio do ajuizamento de ação de conhecimento para análise do cumprimento, ou não, do contrato e eventual apuração dos honorários devidos – Ausência de acordo homologado ou reconhecimento do débito em outro demanda – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.